Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735318-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ROBERTO BARROS COELHO RECORRIDO: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ROBERTO BARROS COELHO contra sentença da 7a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA. Após o julgamento da apelação (ID 66111754) e da interposição de recurso especial (ID 66986138), o apelado pede a expedição de ofício ao juízo de origem, a fim de comunicá-lo sobre o não provimento do recurso e, ao mesmo tempo, para viabilizar o cumprimento de sentença provisório (ID 67448601). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 520 do Código de Processo Civil – CPC que é facultado à parte promover o cumprimento provisório do acórdão, em autos apartados, por iniciativa e responsabilidade do exequente. Assim, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao juízo de origem para viabilizar o cumprimento de sentença Encaminhem-se os autos ao Desembargador Presidente para apreciação do recuso especial interposto (ID 66986138). Intime-se. Brasília-DF, 4 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator